Tribunal: TJPA
Processo: 0000451-10.2011.8.14.0055
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000451-10.2011.8.14.0055

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, JULIO SILVA DA COSTA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. VALORES LIMITADOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.

1.
Da análise dos autos consta a informação de que o requerente impetrou mandado de segurança
contra o requerido no qual foi reconhecido seu direito de ser reintegrado ao serviço público. Alega que é servidor público municipal desde o dia 07/03/1983 e que fora contratado para exercer as funções de Diretor do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem, passando, desde 1991, para o cargo de Diretor do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
Aduz que foi exonerado de forma ilegal e abusiva pelo prefeito municipal em 01.01.2005, o que foi objeto de mandado de segurança, ocasião em que foi concedida a segurança, tendo a decisão transitado em julgado em 10/11/2009. Relata, ainda, que ficou 75 meses sem receber salário, por conta do ato impugnado no referido remédio constitucional.

2.
No presente caso, em mandado de segurança, com trânsito em julgado, foi reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que redundou na exoneração do requerente., conforme acórdão em anexo, de relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura (nº 20053006919-2), tendo sido determinada sua reintegração ao quadro da administração Municipal.

3. Diante disso,
em consonância com o entendimento sedimentado no Tribunal da Cidadania, ao
servidor
reintegrado no cargo em razão de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, são devidos os respectivos vencimentos e as vantagens pecuniárias que faria jus no
período
de
afastamento
.

4. De mais a mais,
as parcelas remuneratórias devidas ao
servidor
devem ser aquelas
anteriores
ao quinquênio da propositura do mandado de segurança.

5. No que se refere aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a fixá-los na linha do entendimento adotado quando do julgamento do TEMA 905 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e manter a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da ação ordinária de cobrança, em face do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, proposta por JÚLIO SILVA DA COSTA.

Da análise dos autos consta a informação de que o requerente impetrou mandado de segurança
contra o requerido no qual foi reconhecido seu direito de ser reintegrado ao serviço público.

Alega que é servidor público municipal desde o dia 07/03/1983 e que fora contratado para exercer as funções de Diretor do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem, passando, desde 1991, para o cargo de Diretor do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

Aduz que foi exonerado de forma ilegal e abusiva pelo prefeito municipal em 01.01.2005, o que foi objeto de mandado de segurança, ocasião em que foi concedida a segurança, tendo a decisão transitado em julgado em 10/11/2009.

Relata, ainda, que ficou 75 meses sem receber salário, por conta do ato impugnado no referido remédio constitucional.

Na presente ação de cobrança requer o pagamento de seus créditos pretéritos no período de janeiro/2005 a março/2011, com juros de mora e correção monetária.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ a pagar ao autor JULIO SILVA DA COSTA os vencimentos básicos no período de JANEIRO/2005 a MARÇO/2011, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Fixo honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário. P. R. I.”

Considerando a ausência de interposição recursal, os autos subiram ao 2º Grau de jurisdição em reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer
por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida na vigência do CPC de 1973, haja vista sua publicação no Diário de Justiça de 10/03/2015.

No presente caso, em mandado de segurança, com trânsito em julgado, foi reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que redundou na exoneração do requerente., conforme acórdão em anexo, de relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura (nº 20053006919-2), tendo sido determinada sua reintegração ao quadro da administração Municipal.

Diante disso,
em consonância com o entendimento sedimentado no Tribunal da Cidadania, ao
servidor
reintegrado no cargo em razão de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, são devidos os respectivos vencimentos e as vantagens pecuniárias que faria jus no
período
de
afastamento
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A avaliação de existência do direito líquido e certo é matéria afeta às instâncias ordinárias, não podendo ser objeto de recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.

2. O Tribunal de origem entendeu pela desproporcionalidade da pena imposta, bem como pela ausência de prova cabal e indubitável sobre o fato investigado, infirmar tais fundamentos pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.

3. "
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento
"
(STJ, AgRg no Resp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013 - destaquei).

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Resp n. 1424447/PR, Relator: Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06/10/2015).
”

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída.
Precedentes: AgRg no Resp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no Resp 965.478/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/8/2012; AgRg no Resp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 165575/RJ, Relator: Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21/11/2013 - destaquei).”

De mais a mais,
as parcelas remuneratórias devidas ao
servidor
devem ser aquelas
anteriores
ao quinquênio da propositura do mandado de segurança.

A propósito:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JULGAMENTO CITRA PETITA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E DE RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO - ADICIONAL DE DESEMPENHO - NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE RESULTADO POSITIVO EM AVALIAÇÃO INDIVIDUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Identifica-se julgamento citra petita, quando o Magistrado não aprecia o tema atinente à prescrição, suscitada em sede de contestação, devendo-se aplicar o art. 1.013, § 3º, III, do CPC. 2. A impetração de mandado de segurança anterior, no qual se reconheceu o direito à reintegração ao cargo, interrompe a prescrição da ação de cobrança das remunerações pretéritas devidas ao servidor, sendo que o prazo prescricional passa a fluir somente com o trânsito em jugado do mandamus.
3. As parcelas remuneratórias devidas ao servidor devem ser aquelas anteriores ao quinquênio da propositura do mandado de segurança.
4. A reintegração do servidor ao cargo, após declaração judicial de nulidade do ato administrativo de exoneração, enseja a contagem de tempo de serviço e o pagamento das verbas remuneratórios referentes ao período de afastamento. Precedentes. 5. A concessão do adicional de desempenho decorre de eventual resultado positivo em avaliação individual, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação, incumbindo à Polícia Militar realizar a aferição quanto ao desempenho satisfatório. 6. Nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.9 60/09. 7. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso IIdo § 4º do art. 85 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000181316282001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 02/07/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2020).
”

No que se refere aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a fixá-los na linha do entendimento adotado quando do julgamento do TEMA 905 do STJ.

Outrossim, o STJ assim decidiu quanto a
aplicação do índice às condenações impostas à Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos
:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1º-F
DA LEI
9.494
/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960
/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO).

"TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

(...)

2. Juros de mora: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)"

(
REsp 1495144/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
”

A correção monetária deve incidir desde o momento em que deveriam ter sido pagas as parcelas remuneratórias. Os juros são devidos desde a citação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença. No que se refere aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser obedecido o decidido quando do julgamento do TEMA 905 do STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021